Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). DESCABIMENTO. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) tem como escopo informar à Receita Federal as operações financeiras efetuadas pelos usuários de serviços de instituições financeiras, identificados por CPF ou CNPJ, e os montantes globais mensalmente movimentados.
2. Consubstancialmente, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, impõe que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
3. Os dados que podem ser extraídos da DIMOF e da DECRED, embora eventualmente possam demonstrar que o executado tenha realizado atividades financeiras ou com cartão de crédito, não são aptos a revelar a existência de bens que podem ser penhorados, dessa forma, não cumprindo agregar qualquer utilidade efetiva para as execuções.
4. Recurso conhecido e desprovido.